Tribunal: TJSP
Processo: 1048215-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Pauliana. Procedência. Panorama de fraude bem delineado. Cessão de cotas de sociedade empresarial. Pretensão de inviabilizar a execução através da insolvência. Apelo dos requeridos deserto. Ausência de recolhimento das custas. Justiça gratuita indeferida. Recursos sem êxito em modificar a decisão. Deserção do recurso reconhecida. Inteligência do artigo 1007, § 2o do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Pauliana. Procedência. Panorama de fraude bem delineado. Cessão de cotas de sociedade empresarial. Pretensão de inviabilizar a execução através da insolvência. Apelo dos requeridos deserto. Ausência de recolhimento das custas. Justiça gratuita indeferida. Recursos sem êxito em modificar a decisão. Deserção do recurso reconhecida. Inteligência do artigo 1007, § 2o do Código de Processo Civil. Preliminares afastadas. Cerceamento de defesa e omissão na prestação jurisdicional não configurados. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DA REQUERIDA MVA DESPROVIDO E DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.